Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713614-96.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCENARIA FRATII FALCAO LTDA APELADO: ODALEA DE JESUS LOBATO QUARESMA D E S P A C H O Com fulcro no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada para apresentar contrarrazões aos presentes embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator